Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016026-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: ANDRÉ LUIZ MAIA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1013812-88.2020.8.11.0041, ajuizada por ANDRÉ LUIZ MAIA DA SILVA, que determinou a realização de perícia médica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.
A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois, embora o agravado seja beneficiário da gratuidade judiciária, a perícia foi requerida por ele e, nesse caso, as custas devem ficar a cargo do Estado.
Entende inaplicável no caso a inversão do ônus probatório.
Afirma que devem ser aplicadas as regras descritas no art. 98 e seguintes e no art. 373, todos do CPC.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada.
Preparo recursal recolhido (Id. 52948957).
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo a quo no prazo de 10 (dez) dias.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que NÃO restaram configurados, concomitantemente, os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Embora anteriormente, em se tratando de remuneração de perito, eu tivesse o entendimento de que a melhor saída seria a aplicação pura e simples do art. 95 do CPC (“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”), num estudo mais acurado da matéria constatei que há uma corrente jurisprudencial diversa, a qual é bastante adequada para casos desta natureza.
Verifica-se, pois, a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC, verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
No caso, a princípio, constata-se que o togado singular observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente porque envolve cobrança de seguro obrigatório, em que o autor invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas em relação à seguradora demandada, ora agravante.
A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.
II - No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, as agravantes possuem maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada.
III - O montante fixado na origem – R$ 1.700,00 – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.” (AI 1010185-05.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei).
Assim, ao menos neste instante, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, sem prejuízo do convencimento que a Câmara Julgadora formará por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora